Tribunal: TJBA
Processo: 0171863-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171863-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEJOTA PROPAGANDA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RHAIANA BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, FABIO DE SOUZA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO A CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS EMPRESARIAIS. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. MP 2.170-36/2001, ART. 5º. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TETO LEGAL DE 12% A.A (DOZE POR CENTO AO ANO). TAXA DENTRO OU INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE ABUSIVIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO VEDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC).

1.

Dialeticidade recursal. Requisitos atendidos. Impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. Recurso conhecido.

2.

Pessoa jurídica tomadora de crédito para fomento de atividade empresarial. Vulnerabilidade não demonstrada. Incompetência absoluta rejeitada. Competência mantida na vara cível e comercial.

3.

Capitalização de juros. Art. 5º da MP 2.170-36/2001. Constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 592.377/RS). Admissão da capitalização mensal em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada (Súmula 539/STJ). Pactuação evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

4.

Juros remuneratórios. Ausência de limitação a 12% a.a. (Súmula 382/STJ e Súmula 596/STF). Taxas contratadas compatíveis com a média de mercado na época. Inexistência de abusividade. Impossibilidade de intervenção judicial.

5.

Execução fundada em aditamento a confissão e parcelamento de dívida. Novação objetiva (art. 360, I, CC). Revisão de contratos pretéritos possível apenas com indicação específica de ilegalidades (Súmula 286/STJ). Ausência de prova de excesso de execução.

6.

Comissão de permanência. Inexistência de cumulação indevida no caso concreto. CDC inaplicável. Limite de multa consumerista não incidente.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (art. 85, §11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0171863-65.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PEJOTA PROPAGANDA LTDA e outros (2)
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.